Tribunal: STF
Processo: ARE 1465893
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos:  



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR PERDAS E DANOS DE VERBA ALIMENTAR. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA. TERÇO DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS LITIGANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA A SEREM ARBITRADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO. 1. A despeito de ter sido reconhecido o direito ao recebimento do 13º subsídio e do terço constitucional de férias aos agentes políticos pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 650.898, o pagamento dessas parcelas fica condicionado à existência de previsão legislativa específica, no âmbito do próprio município, nos termos dos artigos 29, VI, e 37, X, da Constituição Federal. 2. A Lei Orgânica do Município de Formosa/GO, em seu artigo 36, caput, e § 4º, prevê os critérios de fixação dos subsídios dos vereadores e a percepção do décimo terceiro salário, porém, não há previsão de pagamento do terço de férias, fazendo jus o autor ao recebimento apenas do décimo terceiro subsídio no período vindicado. 3. Constatada a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes litigantes, ficando cada qual responsável pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios, com a ressalva de que o município é isento do pagamento das custas e o autor ora apelante é beneficiário da justiça gratuita. 4. Por se tratar de sentença ilíquida, a verba honorária deve ser fixada na fase de liquidação do julgado, segundo o que estabelece o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. 5. Desprovido o recurso de apelação, majora-se os honorários advocatícios de sucumbência, consoante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, percentual a ser arbitrado, também, na fase de liquidação de sentença. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 15 – ID: d3f22d09, p. 11-12)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, II, XXII, XXXV, XXXVI e LXXVIII e §§ 1º e 2º; 7º XVII; 19 II e III; 39 § 3º; 60 § 4º, IV; e 102, § 2º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a ausência de previsão legal não pode restringir o pagamento do terço de férias e da indenização por férias não gozadas.



    Alega-se o direito adquirido de caráter alimentar e de propriedade do recorrente já incorporado no seu patrimônio jurídico alimentar de recebimento das suas férias não gozadas e nem pagadas (eDOC 31 – ID: 27bb8310, p. 42).



    Aduz-se, ainda, a desconformidade do acórdão impugnado com a orientação seguida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 570.908, do ARE 721.001, do RE 650.898, do RE 730.462, assim como das decisões proferidas nas ADIs 2579, 2964, 493, e do teor das Súmulas 291, 456 do STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o direito ao terço de férias e à indenização por férias não gozadas por vereador, embora reconhecidos como compatíveis com o subsídio pelo STF no Tema 484 da RG, não encontram amparo na legislação local, motivo pelo qual não subsiste o direito aos benefícios pleiteados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se, conforme relatado, de remessa necessária e recurso de apelação, interposto por Natanael Caetano do Nascimento em face da sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Fazendas Públicas, Registros Públicos e Ambiental da comarca de Formosa, Marina Cardoso Buchdid (evento 27), nos autos da ação de cobrança por perdas e danos de verba alimentar movida em desfavor do Município de Formosa. 



    Narra o autor que foi eleito para ocupar o cargo de vereador pelo Município de Formosa, exercendo dois mandatos eletivos (legislatura de 2009/2012 e 2013/2016). 



    Ressalta que a Câmara Municipal de Formosa não efetuou o pagamento do abono de 1/3 (um terço) sobre as férias a que faz jus nos dois mandatos (2009 a 2016) e também o 13 o salário referente ao segundo mandato (2013 a 2016), em afronta aos dispositivos constitucionais que regulam a matéria. 



    Pugna, ao final, pela condenação do requerido ao pagamento de R$ 77.338,87 (setenta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos) a título de verbas indenizatórias (1/3 de férias relativos ao período 2009 a 2016 e 13º salário dos anos de 2013 a 2016), e, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    (...)



    Vale registrar que a Emenda Constitucional 19/98 introduziu no § 4º do artigo 39 da Constituição Federal a figura do subsídio como forma de retribuição pecuniária, obrigatória ara as categorias de agentes públicos, quais sejam, membro de Poder, detentor de mandato eletivo, Ministros de Estados e Secretários Estaduais e Municipais. 



    O referido dispositivo constitucional veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória para as mencionadas categorias. 



    Após anos de debates a respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, no intuito de pacificar a controvérsia e harmonizar a regra do mencionado dispositivo com o conteúdo previsto no § 3º, do mesmo artigo, que estende aos servidores ocupantes de cargo público os direitos sociais previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII, decidiu, no julgamento do RE 650.898/RS sob a sistemática da repercussão geral (Tema 484), que o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento do abono de 1/3 (um terço de férias) e do 13º salário.



    (...)



    No caso em exame, a Lei Orgânica do Município de Formosa/GO prevê em seu artigo 36, caput, e § 4º, os critérios de fixação dos subsídios dos vereadores e a percepção do décimo terceiro salário (...)



    Assim, constata-se que a Lei Orgânica do Município de Formosa/GO estabelece o pagamento de décimo terceiro subsídio aos vereadores. Todavia, não há previsão legal do abono de 1/3 (um terço) de férias. Logo, o autor ora apelante faz jus o autor apenas ao décimo terceiro subsídio” (eDOC 15 – ID: d3f22d09, p. 4-7)  



    No ponto, registro inicialmente que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido da compatibilidade do recebimento do terço de férias, das férias remuneradas e do décimo terceiro salário por agentes políticos remunerados por meio de subsídio, desde que haja previsão legal do benefício em legislação local. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Agente político. Vereador. Décimo terceiro e férias. Necessidade de previsão em lei local. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. Incidência da Súmula 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1493031 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.08.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1197896 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.08.2019 – grifo nosso)  



    Assim, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional nesse ponto. 



    No mais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, a fim de aferir a efetiva ausência de previsão legal do terço de férias e do direito à indenização por férias não gozadas, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: d3f22d09, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente